Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE RAZÕES DISSOCIADAS REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALHA. RESTRIÇÃO. ARROLAMENTO ATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela agravada no quais defende que o acórdão é contraditório no que se refere à baixa da restrição de arrolamento ativo, a qual alega que ainda está ativa. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Cumpre observar que não consta no acórdão afirmação de que a restrição havia sido baixada, apenas que estava ativa no momento da prolação da sentença. Tal afirmação não afasta a possibilidade da restrição estar ativa atualmente. Além disso, o acórdão reformou a sentença apenas para reduzir a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais, de modo que todos os demais comandos sentenciais se mantém hígidos.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.